Tribunal: TJBA
Processo: 8061054-10.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061054-10.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. EXTINÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE COM DECISÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração interpostos contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, reconhecendo o direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, aos proventos calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente PM. O embargante sustenta omissão quanto à ocorrência de litispendência e coisa julgada, ao argumento de que a ação reproduz demanda anterior extinta, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito e a condenação por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou coisa julgada em razão de anterior mandado de segurança extinto sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração evidenciam omissão apta a justificar a integração do julgado ou configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, bem como se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo anterior sem resolução de mérito, por ausência de prova pré-constituída, impede a formação de coisa julgada material e autoriza a repropositura da ação, desde que sanado o vício, nos termos do sistema processual civil e da Súmula 304 do STF. A inexistência de decisão definitiva de mérito afasta a configuração da tríplice identidade exigida pelos arts. 337, §§ 1º a 4º, e 485, V, do CPC para o reconhecimento de litispendência ou coisa julgada. O mandado de segurança foi instruído com novo conjunto probatório, suficiente para viabilizar o exame do mérito, o que o distingue da demanda anteriormente ajuizada. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à inversão do resultado do julgamento. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada as preliminares e o mérito da impetração, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé ou assédio processual, ausente demonstração de dolo ou intuito protelatório, o que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção de mandado de segurança sem resolução de mérito, por ausência de prova pré-constituída, não forma coisa julgada material e não impede a repropositura da ação quando suprido o vício. 2. Não há litispendência ou coisa julgada sem decisão definitiva de mérito e sem a configuração da tríplice identidade prevista nos arts. 337 e 485, V, do CPC. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. A aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca de caráter protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º; 485, V; 1.022; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 304; TJ-BA, AR nº 0019314-63.2013.8.05.0000, Rel. Regina Helena Ramos Reis, Seção Cível de Direito Público, publ. 09.05.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.